Tribunal: TJES
Processo: 5010368-18.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010368-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FERNANDO NASCIMENTO FILHO e outros
COATOR: JUIZO DA 2° VARA CRIMINAL DE ANCHIETA/ES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010368-18.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: FERNANDO NASCIMENTO FILHO
PACIENTE: GUSTAVO LUIZ SANDRINI ZANDOMINIGUE
COATOR: JUÍZO DA 2° VARA CRIMINAL DE ANCHIETA/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de GUSTAVO LUIZ SANDRINI ZANDOMINIGUE
,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 0000147-49.2022.8.08.0004, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi proferida de ofício, uma vez que não houve novo requerimento da Autoridade Policial ou Representação pelo Ministério Público. Prosseguindo, afirma o impetrante que, realizado novo pedido de revogação da prisão, o magistrado proferiu decisão com fundamentação genérica, violando o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não apresentando a contemporaneidade do
periculum in libertatis
. Por fim, alegando condições pessoais favoráveis, busca liminarmente o relaxamento da prisão cautelar.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3633337). Informações da autoridade coatora (ID 3677253).
Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(ID
3717096
)

manifestando-se
pelo não conhecimento do
writ
, e subsidiariamente pela denegação da
orde
m
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da
decisão outro
r
a proferida
.

Inicialmente, quanto à preliminar de não conhecimento da Procuradoria de Justiça, entendo que deve ser indeferida.

Não desconheço que anteriormente a este
habeas corpus
a defesa impetrou o
writ
tombado sob número 5001599-21.2022.8.08.0000 em 03/3/2022, julgado por esta Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do Eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio.

Não obstante, na petição inicial não foi abordado o pedido de relaxamento da pisão em razão I) da decisão ser supostamente decretada de ofício pelo magistrado; ou II) decisão não possuir fundamentação adequada. Tampouco foi discutida naqueles autos a contemporaneidade da prisão.

Deste modo, não há que se falar em não conhecimento do
habeas corpus
por reiteração de pedido.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

Prosseguindo,

Analisando detidamente os autos digitais, não vislumbro motivos para alterar o entendimento exposto na decisão liminar. Explico.

Na data de 12/12/2021, o paciente dirigia o veículo automotor Volkswagen/Gol CLI, placa LBK8A82, pela BR 101, altura KM 371, no Município de Anchieta, sob efeito de álcool, quando cruzou a pista de rolamento, atropelou Juliana Lacerda de Oliveira e seu filho Robson de Oliveira Ferreira, de 07 (sete) anos de idade, e, após, colidiu contra uma árvore lindeira que se localizava no sentido oposto ao seu deslocamento.

Consta dos documentos que a criança foi a óbito no local e a mãe chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital, contudo também não resistiu aos ferimentos e faleceu no nosocômio.

Na ocasião, o paciente foi submetido a Teste de Etilômetro, cujo resultado acusou 0,53 mg/l (miligrama de álcool por litro de ar alveolar), superior ao limite de 0,3 mg/l, previsto em lei.

Em razão dos ferimentos, o paciente foi internado com múltiplas fraturas e não foi autuado em flagrante delito pela Autoridade Policial de Plantão.

Posteriormente, na data de 17/12/2021, a Delegada de Polícia apresentou Representação pela Prisão Preventiva (ID 3607068, pp. 1/7), que apenas foi distribuída na data de 21/12/2021, já durante o plantão judiciário (autos nº 0001393-17.2021.8.80.0004).

Aberto vista ao Ministério Público Estadual, requereu a decretação da prisão preventiva do paciente (ID 3607069). Contudo, a Magistrada plantonista indeferiu o pedido (ID 3607070).

Após o término do recesso judiciário, os autos foram distribuídos para o Juízo da 2ª Vara de Anchieta, o qual determinou que fosse aberto vista ao Ministério Público.

Assim, em 18/01/2022, o membro do
Parquet

expressamente requereu que fosse decretada a prisão preventiva do paciente (ID 3607071). Observa-se do último parágrafo de sua manifestação que, apenas, salientou que coadunava com a representação da autoridade policial, contudo,
requereu a prisão preventiva
.

É certo que, diante da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, é inadmissível o Magistrado decretar de ofício a prisão preventiva, seja na fase pré processual ou durante o trâmite da ação penal, sendo necessária
anterior
e
formal
provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial – ou, quando for o caso, do querelante ou assistente do
Parquet
.

Todavia, como devidamente demonstrado, não há que se falar em prisão de ofício, uma vez que na manifestação ministerial constante no ID 3607071, há expresso pedido de decretação da prisão preventiva. Portanto, legal é a decisão de 24/01/2022 (ID 3607072).

Ressalto que, após a referida decisão, a defesa já requereu por diversas vezes a revogação da prisão preventiva, impetrando, ainda, em 03/3/2022,
habeas corpus
perante este Tribunal Estadual, discutindo a ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, e pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas.

Saliento que o referido
habeas corpus
,
autos nº 5001599-21.2022.8.08.0000, foi distribuído à Relatoria do Culto Desembargador Fernando Zardini Antonio, quando ainda compunha esta Colenda Segunda Câmara Criminal, cujo voto foi acompanhado à unanimidade pelos vogais, na sessão de 18/5/2022, destacando “
a gravidade em concreto do delito e periculosidade do agente, que após ingerir bebida alcoólica, dirigiu seu veículo e atropelou uma mãe e seu filho menor de idade, vindo os dois a óbito, sendo esse, fundamento idôneo suficiente para a presentação da preventiva
”.

Entendeu-se que o caso estava abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, observados os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Assim, em leitura à decisão impugnada (ID 3607064) – ressalta-se, a quinta decisão analisando a necessidade da prisão preventiva do paciente – observo que o magistrado afirmou que não havia inovação substancial nos autos para ilidir a necessidade da segregação do réu, já devidamente fundamentada pelas decisões anteriores.

Ademais, evidenciou que as circunstâncias do crime sinalizavam a gravidade dos fatos imputados ao paciente e sua periculosidade diante das peculiaridades do caso (dirigir embrigado em alta velocidade, levando a óbito uma mãe e seu filho de sete anos).

Portanto, para além da garantia da ordem pública (pela repercussão do crime, indignação social e comoção pública), necessária a prisão preventiva do paciente diante do seu estado de embriaguez e da notícia de que minutos antes realizava acrobacias com o seu veículo em meio a transeuntes na Zona Rural do Município de Iconha, a poucos minutos do local do atropelamento.

Assim, entendo que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Prosseguindo, quanto à contemporaneidade da prisão cautelar, esclareço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a contemporaneidade “
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
" (AgR no HC 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021).

Deste modo, presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

Por fim, “
a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
” (AgRg no HC n. 764.026/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022.).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010368-18.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: FERNANDO NASCIMENTO FILHO
PACIENTE: GUSTAVO LUIZ SANDRINI ZANDOMINIGUE
COATOR: JUÍZO DA 2° VARA CRIMINAL DE ANCHIETA/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

CRIME DE TRÂNSITO. DECISÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
CONTEMPORANEIDADE
.

ORDEM DENEGADA.

1. Diante da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, é inadmissível o Magistrado decretar de ofício a prisão preventiva, seja na fase pré processual ou durante o trâmite da ação penal, sendo necessária
anterior
e
formal
provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial – ou, quando for o caso, do querelante ou assistente do
Parquet
.

2. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, cabendo ressaltar que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.

3. O Superior Tribunal de Justiça já afirmou que a contemporaneidade “
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
" (AgR no HC 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021).

4. “A
existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
” (AgRg no HC n. 764.026/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022.).

5.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.